Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709437-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KASSIA NAIONARA ALVES GUIMARAES, CATIANE ALVES GUIMARAES, KASSIO NATANAEL ALVES GUIMARAES, QUESIA MILA ALVES GUIMARAES, RITA KELINE ALVES GUIMARAES, ROSINETE GUIMARAES, PAMELA STEFANY PEQUENO GUIMARAES, JOSE NETO GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do procedimento de liquidação provisória de sentença coletiva ajuizada por Kassia Naionara Alves Guimaraes e Outros, assim vazada (ID 117429449 dos autos de origem): Em face da inércia da parte requerida em cumprir com os ditames judiciais, defiro o pedido dos autores de ID 114795695 e determino seja o perito intimado a se manifestar acerca da possibilidade de realização da perícia com as informações constantes no Aditivo de Retificação e Ratificação À Cédula de Crédito Rural no 89/00028-5 (ID 98070113). Em caso afirmativo, já resta deferida a elaboração do laudo com base nestes documentos para entrega no prazo anteriormente deferido. Em suas razões, aduz o agravante que, em decisão anterior, fora intimado a juntar os documentos pugnados pelo perito[1], referentes às operações de crédito rural celebradas com a parte agravada, sob pena de não lhe ser lícito impugnar os cálculos apresentados. Argumenta que o magistrado exigira uma obrigação de trato impossível, na medida em que não mais possui a documentação solicitada pelo perito, salientando que os documentos já apresentados se mostram suficientes, não havendo que se falar em desobediência ou, ainda, em assumir como verdadeiros os cálculos da parte autora. Assevera que a presunção de veracidade dos cálculos do autor diante da ausência dos microfilmes dos originais do SLIP/XER, nos termos do art. 400 do CPC, não pode ser absoluta, porquanto apresentou os extratos das operações, conforme ID’s 103006489/10300905, bem como se manifestou acerca desses documentos ao longo do processo. Sustenta que não pode ser compelido a juntar documento que não possui, até porque o ônus da prova é de quem alega, consoante dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Acrescenta que a prática de rejeitar os demonstrativos financeiros das operações rurais nos processos de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é um método ardiloso adotado por determinadas bancas de advogados para, não só poderem efetivar os cálculos do diferencial do Plano Collor I, desconsiderando abatimentos e amortizações anteriores a março de 1990 (o que reduziria o saldo devedor da época e, portanto, o valor do diferencial), mas, também, para camuflarem o real indexador utilizado pelo Banco no referido mês (o que eventualmente afastaria o direito de recebimento de qualquer quantia). Requer, pois, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para, reformando a decisão, reconhecer os documentos apresentados pelo agravante como válidos, legítimos e suficientes para a elaboração dos cálculos pelo perito. Preparo regular (ID’s 33906653 e 33906654). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Isso porque, em que pese o ato judicial anterior tenha determinado ao agravante a juntada dos documentos relacionados pelo perito ao ID 108705607, sob pena de aplicação da presunção de veracidade prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil, na decisão ora agravada o magistrado a quo determinou que o perito se manifestasse acerca da possibilidade de realização da perícia com as informações constantes no Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Rural no 89/00028-5, ou seja, com a documentação trazida somente pela parte autora. Em resposta, o expert assim afirmou: (...) Somente com as informações constantes no Aditivo de Retificação e Ratificação À Cédula de Crédito Rural no 89/00028-5 (ID 98070113) não é possível realizar a perícia, entretanto com as informações contidas nas documentações acostadas pelo réu nas ID 103009902 e 103009899 de forma combinada com a documentação acostada pelo autor na ID 98070113 é possível prosseguir com a elaboração do laudo pericial. (destaque do original) Com efeito, conclui-se da manifestação prestada pelo perito judicial que a documentação juntada por ambas as partes é suficiente para a elaboração dos cálculos. Sendo assim, em que pese a relevância da fundamentação do agravante acerca da relativização do art. 400 do CPC, uma vez que a presunção de veracidade, de fato, não é absoluta, o que se constata nesse momento processual é que os documentos trazidos pelo agravante são suficientes para a elaboração dos cálculos, pois, combinados com a documentação acostada pela parte autora, será possível a confecção do laudo. Logo, não se vislumbrando, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a possibilidade de a decisão agravada produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, inviável a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] - Cédula de Crédito Rural original no 89/00028-5; - Extratos da conta vinculada ao financiamento Sistema Slip/XER712 microfilmados, ou gerado no modelo já anexado pelo requerido, referente à cédula de crédito rural no 89/00028- 5 não murchados e na moeda original do contrato; - Eventuais aditivos de prorrogação/securitização (se existentes) da cédula de crédito rural no 89/00028-5. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora